Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DILIGÊNCIAS PARA CONSTRIÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL MÓDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da parte ré/devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral da impenhorabilidade de salários atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019).
3. Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC.
4. Levando em consideração a remuneração percebida pela ré/agravada e o esgotamento dos meios disponíveis à satisfação do crédito exequendo, afigura-se razoável a constrição de percentual módico do salário da executada, que ora fixo em 10% (dez por cento), diretamente em folha de pagamento, respeitada a margem consignável disponível, até a satisfação do débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.